Tribunal: TJMT
Processo: 0008308-79.2013.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008308-79.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDA SANTOS GUIMARAES FARIAS - CPF: 549.861.681-34 (VÍTIMA), WANDERSON KLEYTON LIMA DE SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
, EX OFFICIO
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/90
.
AÇÃO PENAL ANTERIORMENTE SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO PENAL
.
DECURSO DE MAIS DE
7 (
SETE
)
ANOS ENTRE A CITAÇÃO PESSOAL
–
QUANDO RETORNA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
E A SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS
.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.

2
. REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
PARCIAL ACOLHIMENTO
.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS AVALIADAS
CORRETAMENTE.
AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS
.
PENA BASILAR REDIMENSIONADA
.
3.
ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO
.

IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL
.
4. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA EM RELA
ÇÃO A UM DOS FATOS E, EM RELAÇÃO ÀS TESES REMANESCENTES, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente e, quanto ao crime de corrupção de menores
,
tendo a pena um ano, ocorre a consumação da prescrição quando transcorrer mais de quatro anos, a redundar na extinção da punibilidade.

2.
É idônea a valoração negativa da culpabilidade do apelante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de quem invade a residência da vítima, posto que traz em si ínsita a prática do crime de violação de domicílio, com violação da intimidade, da privacidade do cidadão, logo, trata-se de crime complexo, cuja reprovação penal não pode ser comparada a subtrações realizadas em outros locais.

Deve ser redimensionada a pena basilar quando a valoração negativa atribuída a um dos vetores do art. 59 do Código Penal [consequências do crime], foi baseada em elementos ínsitos ao tipo penal.

3
. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que sua
pena
definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a
4

(
quatro
)
anos de reclusão, porque ele é reincidente e, além disso,
foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
e
statal em relação a um dos fatos. E, quanto às demais teses remanescentes, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
, contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0008308-79.2013.8.11.0004, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, condenando-o pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; e pela prática
do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) à
pena
de 1 (um) ano de reclusão
.
Cujas penas, depois da aplicação do
concurso material, totaliz
aram
5 (cinco) anos de reclusão e de 60 (sessenta) dias-multa, em regime fechado.

O apelante, com base nas razões recursais encontradiças no ID
161699354
, postula: (i) a aplicação do princípio da insignificância/bagatela imprópria, alegando a ínfima reprovabilidade da conduta,
como também

o
lapso temporal transcorrido desde a data do
s
fato
s
e a assunção
da
responsabilidade exteriorizada
por ele
; (
ii
)
sua
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; (
iii
) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto
qualificado
e corrupção de menores, aplicando a fração de 1/6 (um sexto)
para o aumento da pena
;
(
iv
) em relação ao delito de furto qualificado, a redução da pena
-
base reconhecendo as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do delito como inerentes ao tipo penal;
e
(v) a readequação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se veem no ID
161699358
, requer o parcial provimento deste recurso a fim de
que seja
reconhe
cido
o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, mantendo-se
inalterados os demais termos da
sentença condenatória.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
167200164
,
opina

pelo
provimento

do
recurso
defensivo
em relação ao reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

EX OFFICIO
.

Prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa em relação
ao crime de corrupção de menor

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto
em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(
RE 541737 QO, Relator Ministro
Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachi
n, Segunda Turma, julgado em 06.03.
2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
divulgado em 16.03.
2018
e publicado em 19.03.
2018)

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Assim, na hipótese, levando-se em conta que a pena estipulada para o apelante, pelo crime de corrupção de menor
es
, foi de 1 (um) ano de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 (quatro) anos (art. 107, IV c/c art. 109, V, do referido
Codex
).

Logo, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, o recebimento da denúncia ocorreu em 10 de março de 2014, e, após o apelante ter sido citado por edital, a ação penal ficou suspensa nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, de acordo com decisão pr
oferida em 19 de agosto de 2014.

No entanto
,
deve-se destacar que
o apelante foi citado pessoalmente, após ter sido preso por outro processo, no dia 6 de maio de 2015, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, até o dia em que foi publicada a sentença condenatória em 18 de novembro de 2022 (ciência do MP vista no ID
161699351
), decorrendo, portanto, mais de
7 (sete) anos.

Por conta do exposto
, com fulcro no art. 107, IV c/c art.
1
09, V
do
Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa

pela
prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), e declaro extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID
161700065
, narra os fatos desta forma:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 28 de junho de 2013, por volta das 15:00 horas, na residência localizada na Rua Raimundo Melo, nº 3311, Jardim Mariano, nesta cidade, o denunciado em concurso com o menor
LUCAS TOMÉ LUZ MELO
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram em proveito de ambos, com o fim de assenhoreamento definitivo 01 (uma) televisão de 32 polegadas, marca H. Buster, 02 (dois) pen drives de 4GB, 01 (uma) pulseira em ouro, 01 (uma) gargantilha de ouro, 01 (um) pingente em formato de crucifixo, 01 (um) anel em ouro branco com pedra de Rubi, 01 (um) brinco em ouro, modelo escrava, 01 (um) brinco em ouro 18KL, modelo quadrado, 01 (uma) bolsa de viagem, tamanho grande, 01 (uma) chapinha para cabelo, 01 (uma) colônia Jequiti Beyonce, 01 (uma) colônia Boticário
Malbec
, além de moedas em quantia não especificada, avaliados num total de R$3.653,00 (três mil seiscentos e cinquenta e três reais), conforme Auto de Avaliação Indireta às fls. 22-IP, pertencentes à vítima
ALDA SANTOS GUIMARÃES FARIAS.

Sobressai dos autos que, naquela data, o denunciado juntamente com aquele adolescente, aproveitando-se a pouca vigilância no local, ante a ausência de pessoas naquela casa, após arrombarem uma das janelas, valendo-se de uma chave de fendas, conforme Laudo Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio às fls. 24/41 – IP, praticaram a subtração dos objetos acima citados, evadindo-se do local.

Afere-se dos autos que, após a vítima registrar ocorrência, foram colhidos fragmentos de impressões papilares deixadas no local do crime, sendo que ao serem confrontadas com as impressões digitais do denunciado e do menor LUCAS, concluiu-se que as digitais pertenciam aos mesmos. (Laudos de Confronto Papiloscópico às fls. 12/17 e 59/64 – IP).

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva (fl. 66-IP).

Cabe ressaltar que, o denunciado é contumaz na prática de crimes desta natureza, conforme consulta realizada no site do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive é reincidente, conforme executivo de pena, código 70757, em trâmite nesta Comarca.

Sobressai ainda que, ficou demonstrado no procedimento inquisitorial encartado que, o denunciado cometeu o crime de furto contando com a participação do menor
LUCAS TOMÉ LUZ MELO
, portanto, assim procedendo, o indiciado
facilitou a corrupção deste inimputável, induzindo-o
à prática delituosa e depois com ele realizando-a.

Ante ao exposto, o acusado
WANDERSON CLEITON LIMA DE SOUZA,
vulgo “
CABEÇÃO”
, está incurso na figura típica do art. 155, parágrafo 4º, inciso I, IV do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 c/c art. 61, I e 69 do Código Penal [...]”.
–
Destaques do original.

A materialidade e a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir
(i) a aplicação do princípio da insignificância/bagatela imprópria, alegando a ínfima reprovabilidade da conduta,
como também o
lapso temporal transcorrido desde a data do fato e a assunção
da
responsabilidade exteriorizada
por ele
; (
ii
)
sua
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; (
iii
) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, aplicando a fração de 1/6 (um sexto)
para o aumento da pena
; (
iv
) em relação ao delito de furto qualificado, a redução da pena
-
base reconhecendo as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do delito como inerentes ao tipo penal;
e
(v) a readequação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, levando-se em consideração o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores, verifica-se que restou prejudicado a análise dos pleitos de absolvição por atipicidade da conduta
da corrupção de menores
e o reconhecimento de concurso formal entre os delitos aqui analisados.

Com efeito, o apelante pleiteia
sua
absolvição

em relação ao
crime patrimonial
com base na aplicação do princípio da bagatela imprópria, afirmando que o delito ocorreu há 9 (nove) anos atrás, o que retira a
contemporaneidade da
pena; bem
como

que
parte dos objetos subtraídos foram restituídos
, razão pela qual, segundo defende, à luz da concretude dos fatos, deve-se aplicar o princípio da irrelevância penal do fato.

Contudo,
não tem
razão o apelante.

Isso porque, o princípio da bagatela imprópria
se insere no contexto em que, embora o fato
sur
ja
como típico e relevante penalmente, ao longo do processo, verifica-se que qualquer pena será desnecessária para a reprovação e prevenção do delito, baseando-se no art. 59 do Código Penal, assim redigido:
“
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime
”
.

Destacamos

Trata-se de princípio criado doutrinariamente, até então, pouco aplicado pelos
t
ribunais
s
uperiores e que possui como requisitos para sua aplicação o ínfimo valor da culpabilidade, reparação dos danos ou devolução do objeto (crimes patrimoniais), colaboração com a justiça, sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), reduzida reprovabilidade do comportamento, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente. O objetivo des
s
e instituto é tornar a necessidade da pena requisito para punição e alinhar o direito penal com a política criminal.

Nesse sentido,
vejam-se
os ensinamentos de Luiz Flávio Gomes:

“2. Infração
bagatelar
imprópria: é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato). (...) O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação de danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um
período etc...
Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto. Lógico que todos esses fatores não precisam concorrer conjugadamente. Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as circunstâncias do
fato concreto
(concomitantes e posteriores) assim como seu autor.”
(GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

Partindo de tais premissas, extrai-se do caso
destes
autos que não se deve aplicar o referido princípio
ao apelante
, uma vez que foram subtraídos vários objetos da residência da vítima, cujo prejuízo ficou estimado em R$3.653,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais), segundo auto de avaliação visto no ID
161700065
, p. 25
.

Deve-se ponderar, ainda, que, em 2013, o valor do
salário mínimo
era de R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), ou seja, o prejuízo provocado pelo apelante equivale a aproximadamente 5 (cinco)
salário mínimos
, demonstrando, assim, a expressividade de sua conduta
para o reconhecimento do referido instituto
.

Se
isso
não bastasse, a habitualidade do apelante na prática de delitos patrimoniais impede a conclusão de que a imposição de pena para ele seria desnecessária, sobretudo, ao se analisar o Executivo de Pena S
EEU n. 0004112-76.2007.8.11.0004, constatando que o crime em análise não foi um fato isolado na
sua
vida
,
mas sim que possui um histórico de transgressões à Lei, demandando uma atuação estatal a fim de aplicar-lhe a pena cabível.

Por tais motivos,
na hipótese,
torna-se inviável a aplicação do princípio da bagatela imprópria, devendo persistir a condenação
do apelante
pelo crime patrimonial
.

Noutro viés,
em relação ao delito de furto qualificado,
o apelante pleiteia
a redução da pena
-
base reconhecendo as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do delito como inerentes ao tipo penal
.

Assim, para que possa ser examinado
o
tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...]
Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, para o fim condenar o acusado
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
nas penas doartigo 155 § 4º incisos I, II e IV do Código
Penalc
/c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Circunstâncias judiciais
(art. 59 do Código Penal)

Quanto à
culpabilidade
verifica-se que a conduta teve elevado grau de reprovabilidade vez que o réu não só furtou a casa mas ainda a bagunçou completamente, tendo a vítima encontrado seu lar completamente sujo, fato provar o desprezo do réu pela inviolabilidade do domicílio da vítima; deve ser dito que os réus ainda voltaram na casa; a
circunstância
do réu ter escalado, se encontra provada nos autos e deve ser valorada negativamente, pois demonstra maior audácia por parte do réu; as
consequências
para a vítima foram graves, afinal uma enorme relação de bens foi subtraída; assim fixo para o crime de furto qualificado a pena de
04 anos de reclusão
e
01 ano de reclusão
para o crime previsto no artigo 244-B do ECA.

Circunstâncias legais
(agravantes/atenuantes)

Existindo a atenuante da confissão a compenso com a agravante da reincidência (Processo executivo 0004112-76.2007.8.11.0004).

Causas de aumento ou diminuição de pena

Não há causas de aumento de pena ou diminuição de pena.

Substituição da Pena

Indefiro a substituição da pena afinal o réu é reincidente.

Da multa

Quanto a pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em sessenta (60) dias-multa, um índice razoável estipulado como parâmetro inicial.

Pena Definitiva

Fixo a pena final

de
04 anos de reclusão
para o furto qualificado e
01 ano de reclusão
para o crime previsto no artigo 244-B do ECA totalizando ante o concurso material a pena de 05 anos de reclusão.

Regime Inicial.

Fixo o regime
inicial fechado
tendo em vista as circunstâncias valoradas negativamente e ainda a
condição de reincidente do réu [...]”.
ID 161700094

Destaques do original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante a culpabilidade,
as circunstâncias e as consequências.

Em relação à culpabilidade, o magistrado efetuou a majoração da pena na primeira fase de forma idônea, porque se trata de subtração realizada em residência, que traz em si ínsita a prática do crime de violação de domicílio, com violação da intimidade, da privacidade do cidadão, logo, trata-se de crime complexo, cuja reprovação penal não pode ser comparada a subtrações realizadas em outros locais.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.FURTOQUALIFICADO.
PENA-BASE.INVASÃODARESIDÊNCIADA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA EMPREITADA DELITIVA
.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. ARTS. 33, § 3º, E 44, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. '
É idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de quem invade aresidênciada vítima' (
AgRg
no HC 609.143/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021,
DJe
4/2/2021)
.

2. Nos termos dos
arts
. 33, § 3º, e 44, III, ambos do Código Penal, o afastamento da pena-base do mínimo legal constitui não só fundamento idôneo a justificar a imposição de regime prisional mais severo como também configura óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC 668.086/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
12/08/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA
.
EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AINDA QUE A VÍTIMA NÃO ESTEJA REPOUSANDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa.

II -
É idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de quem invade aresidênciada vítima
.

III - Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade,

porquanto a fração aplicada (1/3), pela existência de duas circunstâncias judiciais negativas, está em consonância com os parâmetros usualmente previstos na jurisprudência desta Corte.

IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena dofurtocometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ouresidênciadesabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012,
DJe
26/6/2012), devendo ser mantida, portanto, no caso.

V - Quanto ao regime prisional inicial, não é o caso de se aplicar o enunciado 269 da Súmula desta Corte Superior, quer porque a pena é superior a quatro anos, quer pela existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do paciente.

VI - Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ -
AgRg
no HC 609.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
04/02/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.FURTOQUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes defurtoqualificado, pois o crime foi
perpetrado dentro deresidência, a qual foi invadida pelos agentes, o que denota a maior gravidade da conduta
.

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior aoinerenteao tipo penal. No caso, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de automóvel, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.

5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA,
DJe
9/4/2019). Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na valoração da qualificadora do concurso de agentes para exasperar a pena-base (CP, art. 155, § 4º, IV).

6. Tendo sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC 599.949/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
22/10/2020)
Destacamos

No que tange ao pedido
de
afastamento da negativação das consequências do crime, com a redução da pena-base aplicada referente ao delito de furto qualificado, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:
“
[...]
as
consequências
para a vítima foram graves, afinal uma enorme relação de bens foi subtraída
[...]
”.

Não se desconhece a firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, de modo que a não restituição integral dos bens subtraídos, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. Contudo, aquela
c
orte
s
uperior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal,
o que

não ocorreu
no caso em análise.

A propósito, veja-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço. 2. Agravo regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no HC: 55
6564 SC 2020/0002961-3, Relatora
Ministra
LAURITA VAZ, julgado em 03.
0
8.
2021, T6 - SEXTA TURMA,
publicado no

DJe
em 18.08.
2021)
Destacamos

Nessa perspectiva, apesar de ter sido subtraído muitos objetos da vítima, verifica-se que o prejuízo estimado foi de R$3.653,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais).
E, levando-se em consideração, que a vítima é funcionária pública estadual
na função de
policial civil, conclui-se que não houve alteração expressiva em seu patrimônio, motivo pelo qual deve ser entendido o prejuízo como ínsito ao tipo penal, não demandando, portanto, majoração negativa no vetor das consequências da pena base.

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista que foi afastada a valoração negativa conferida à
s consequências
, mas diante da incidência das circunstâncias judiciais negativas remane
scentes (culpabilidade e circunstâncias
), reduzo a pena-base, fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14
(
quatorze
) dias-multa.

Na segunda fase,
e
xistindo a atenuante da confissão a compenso com a agravante da reincidência (Processo executivo 0004112-76.2007.8.11.0004).

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14
(
quatorze
) dias-multa
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de
modifica-la
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a
pena
definitiva seja inferior a
4

(
quatro
)
anos de reclusão, deve ser mantido o
regime
inicial fechado, tendo em vista que o apelante é reincidente específico, além de ter circunstâncias judiciais aferidas negativamente, daí porque não é aplicável, na espécie, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Posto isso,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, para declarar extinta a punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores. E, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aviado por
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
, para afastar a valoração pejorativa das consequências do furto qualificado na primeira fase dosimétrica, readequando a sua pena definitiva para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantendo, outrossim,

inalterados
os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PREJUDICIAL DE MÉRITO

EX OFFICIO
.

Prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa em relação
ao crime de corrupção de menor

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto
em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(
RE 541737 QO, Relator Ministro
Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachi
n, Segunda Turma, julgado em 06.03.
2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
divulgado em 16.03.
2018
e publicado em 19.03.
2018)

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Assim, na hipótese, levando-se em conta que a pena estipulada para o apelante, pelo crime de corrupção de menor
es
, foi de 1 (um) ano de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 (quatro) anos (art. 107, IV c/c art. 109, V, do referido
Codex
).

Logo, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, o recebimento da denúncia ocorreu em 10 de março de 2014, e, após o apelante ter sido citado por edital, a ação penal ficou suspensa nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, de acordo com decisão pr
oferida em 19 de agosto de 2014.

No entanto
,
deve-se destacar que
o apelante foi citado pessoalmente, após ter sido preso por outro processo, no dia 6 de maio de 2015, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, até o dia em que foi publicada a sentença condenatória em 18 de novembro de 2022 (ciência do MP vista no ID
161699351
), decorrendo, portanto, mais de
7 (sete) anos.

Por conta do exposto
, com fulcro no art. 107, IV c/c art.
1
09, V
do
Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa

pela
prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), e declaro extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID
161700065
, narra os fatos desta forma:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 28 de junho de 2013, por volta das 15:00 horas, na residência localizada na Rua Raimundo Melo, nº 3311, Jardim Mariano, nesta cidade, o denunciado em concurso com o menor
LUCAS TOMÉ LUZ MELO
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram em proveito de ambos, com o fim de assenhoreamento definitivo 01 (uma) televisão de 32 polegadas, marca H. Buster, 02 (dois) pen drives de 4GB, 01 (uma) pulseira em ouro, 01 (uma) gargantilha de ouro, 01 (um) pingente em formato de crucifixo, 01 (um) anel em ouro branco com pedra de Rubi, 01 (um) brinco em ouro, modelo escrava, 01 (um) brinco em ouro 18KL, modelo quadrado, 01 (uma) bolsa de viagem, tamanho grande, 01 (uma) chapinha para cabelo, 01 (uma) colônia Jequiti Beyonce, 01 (uma) colônia Boticário
Malbec
, além de moedas em quantia não especificada, avaliados num total de R$3.653,00 (três mil seiscentos e cinquenta e três reais), conforme Auto de Avaliação Indireta às fls. 22-IP, pertencentes à vítima
ALDA SANTOS GUIMARÃES FARIAS.

Sobressai dos autos que, naquela data, o denunciado juntamente com aquele adolescente, aproveitando-se a pouca vigilância no local, ante a ausência de pessoas naquela casa, após arrombarem uma das janelas, valendo-se de uma chave de fendas, conforme Laudo Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio às fls. 24/41 – IP, praticaram a subtração dos objetos acima citados, evadindo-se do local.

Afere-se dos autos que, após a vítima registrar ocorrência, foram colhidos fragmentos de impressões papilares deixadas no local do crime, sendo que ao serem confrontadas com as impressões digitais do denunciado e do menor LUCAS, concluiu-se que as digitais pertenciam aos mesmos. (Laudos de Confronto Papiloscópico às fls. 12/17 e 59/64 – IP).

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva (fl. 66-IP).

Cabe ressaltar que, o denunciado é contumaz na prática de crimes desta natureza, conforme consulta realizada no site do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive é reincidente, conforme executivo de pena, código 70757, em trâmite nesta Comarca.

Sobressai ainda que, ficou demonstrado no procedimento inquisitorial encartado que, o denunciado cometeu o crime de furto contando com a participação do menor
LUCAS TOMÉ LUZ MELO
, portanto, assim procedendo, o indiciado
facilitou a corrupção deste inimputável, induzindo-o
à prática delituosa e depois com ele realizando-a.

Ante ao exposto, o acusado
WANDERSON CLEITON LIMA DE SOUZA,
vulgo “
CABEÇÃO”
, está incurso na figura típica do art. 155, parágrafo 4º, inciso I, IV do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 c/c art. 61, I e 69 do Código Penal [...]”.
–
Destaques do original.

A materialidade e a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir
(i) a aplicação do princípio da insignificância/bagatela imprópria, alegando a ínfima reprovabilidade da conduta,
como também o
lapso temporal transcorrido desde a data do fato e a assunção
da
responsabilidade exteriorizada
por ele
; (
ii
)
sua
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; (
iii
) o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, aplicando a fração de 1/6 (um sexto)
para o aumento da pena
; (
iv
) em relação ao delito de furto qualificado, a redução da pena
-
base reconhecendo as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do delito como inerentes ao tipo penal;
e
(v) a readequação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, levando-se em consideração o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores, verifica-se que restou prejudicado a análise dos pleitos de absolvição por atipicidade da conduta
da corrupção de menores
e o reconhecimento de concurso formal entre os delitos aqui analisados.

Com efeito, o apelante pleiteia
sua
absolvição

em relação ao
crime patrimonial
com base na aplicação do princípio da bagatela imprópria, afirmando que o delito ocorreu há 9 (nove) anos atrás, o que retira a
contemporaneidade da
pena; bem
como

que
parte dos objetos subtraídos foram restituídos
, razão pela qual, segundo defende, à luz da concretude dos fatos, deve-se aplicar o princípio da irrelevância penal do fato.

Contudo,
não tem
razão o apelante.

Isso porque, o princípio da bagatela imprópria
se insere no contexto em que, embora o fato
sur
ja
como típico e relevante penalmente, ao longo do processo, verifica-se que qualquer pena será desnecessária para a reprovação e prevenção do delito, baseando-se no art. 59 do Código Penal, assim redigido:
“
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime
”
.

Destacamos

Trata-se de princípio criado doutrinariamente, até então, pouco aplicado pelos
t
ribunais
s
uperiores e que possui como requisitos para sua aplicação o ínfimo valor da culpabilidade, reparação dos danos ou devolução do objeto (crimes patrimoniais), colaboração com a justiça, sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), reduzida reprovabilidade do comportamento, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente. O objetivo des
s
e instituto é tornar a necessidade da pena requisito para punição e alinhar o direito penal com a política criminal.

Nesse sentido,
vejam-se
os ensinamentos de Luiz Flávio Gomes:

“2. Infração
bagatelar
imprópria: é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato). (...) O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação de danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um
período etc...
Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto. Lógico que todos esses fatores não precisam concorrer conjugadamente. Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as circunstâncias do
fato concreto
(concomitantes e posteriores) assim como seu autor.”
(GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

Partindo de tais premissas, extrai-se do caso
destes
autos que não se deve aplicar o referido princípio
ao apelante
, uma vez que foram subtraídos vários objetos da residência da vítima, cujo prejuízo ficou estimado em R$3.653,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais), segundo auto de avaliação visto no ID
161700065
, p. 25
.

Deve-se ponderar, ainda, que, em 2013, o valor do
salário mínimo
era de R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), ou seja, o prejuízo provocado pelo apelante equivale a aproximadamente 5 (cinco)
salário mínimos
, demonstrando, assim, a expressividade de sua conduta
para o reconhecimento do referido instituto
.

Se
isso
não bastasse, a habitualidade do apelante na prática de delitos patrimoniais impede a conclusão de que a imposição de pena para ele seria desnecessária, sobretudo, ao se analisar o Executivo de Pena S
EEU n. 0004112-76.2007.8.11.0004, constatando que o crime em análise não foi um fato isolado na
sua
vida
,
mas sim que possui um histórico de transgressões à Lei, demandando uma atuação estatal a fim de aplicar-lhe a pena cabível.

Por tais motivos,
na hipótese,
torna-se inviável a aplicação do princípio da bagatela imprópria, devendo persistir a condenação
do apelante
pelo crime patrimonial
.

Noutro viés,
em relação ao delito de furto qualificado,
o apelante pleiteia
a redução da pena
-
base reconhecendo as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do delito como inerentes ao tipo penal
.

Assim, para que possa ser examinado
o
tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...]
Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, para o fim condenar o acusado
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
nas penas do artigo 155 § 4º incisos I, II e IV do Código
Penalc
/c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Circunstâncias judiciais
(art. 59 do Código Penal)

Quanto à
culpabilidade
verifica-se que a conduta teve elevado grau de reprovabilidade vez que o réu não só furtou a casa mas ainda a bagunçou completamente, tendo a vítima encontrado seu lar completamente sujo, fato provar o desprezo do réu pela inviolabilidade do domicílio da vítima; deve ser dito que os réus ainda voltaram na casa; a
circunstância
do réu ter escalado, se encontra provada nos autos e deve ser valorada negativamente, pois demonstra maior audácia por parte do réu; as
consequências
para a vítima foram graves, afinal uma enorme relação de bens foi subtraída; assim fixo para o crime de furto qualificado a pena de
04 anos de reclusão
e
01 ano de reclusão
para o crime previsto no artigo 244-B do ECA.

Circunstâncias legais
(agravantes/atenuantes)

Existindo a atenuante da confissão a compenso com a agravante da reincidência (Processo executivo 0004112-76.2007.8.11.0004).

Causas de aumento ou diminuição de pena

Não há causas de aumento de pena ou diminuição de pena.

Substituição da Pena

Indefiro a substituição da pena afinal o réu é reincidente.

Da multa

Quanto a pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em sessenta (60) dias-multa, um índice razoável estipulado como parâmetro inicial.

Pena Definitiva

Fixo a pena final

de
04 anos de reclusão
para o furto qualificado e
01 ano de reclusão
para o crime previsto no artigo 244-B do ECA totalizando ante o concurso material a pena de 05 anos de reclusão.

Regime Inicial.

Fixo o regime
inicial fechado
tendo em vista as circunstâncias valoradas negativamente e ainda a
condição de reincidente do réu [...]”.
ID 161700094

Destaques do original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante a culpabilidade,
as circunstâncias e as consequências.

Em relação à culpabilidade, o magistrado efetuou a majoração da pena na primeira fase de forma idônea, porque se trata de subtração realizada em residência, que traz em si ínsita a prática do crime de violação de domicílio, com violação da intimidade, da privacidade do cidadão, logo, trata-se de crime complexo, cuja reprovação penal não pode ser comparada a subtrações realizadas em outros locais.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.FURTOQUALIFICADO.
PENA-BASE.INVASÃODARESIDÊNCIADA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA EMPREITADA DELITIVA
.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. ARTS. 33, § 3º, E 44, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. '
É idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de quem invade a residência da vítima' (
AgRg
no HC 609.143/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021,
DJe
4/2/2021)
.

2. Nos termos dos
arts
. 33, § 3º, e 44, III, ambos do Código Penal, o afastamento da pena-base do mínimo legal constitui não só fundamento idôneo a justificar a imposição de regime prisional mais severo como também configura óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC 668.086/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
12/08/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA
.
EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AINDA QUE A VÍTIMA NÃO ESTEJA REPOUSANDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa.

II -
É idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de quem invade a residência da vítima
.

III - Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade,

porquanto a fração aplicada (1/3), pela existência de duas circunstâncias judiciais negativas, está em consonância com os parâmetros usualmente previstos na jurisprudência desta Corte.

IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012,
DJe
26/6/2012), devendo ser mantida, portanto, no caso.

V - Quanto ao regime prisional inicial, não é o caso de se aplicar o enunciado 269 da Súmula desta Corte Superior, quer porque a pena é superior a quatro anos, quer pela existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do paciente.

VI - Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ -
AgRg
no HC 609.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
04/02/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.FURTOQUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de furto qualificado, pois o crime foi
perpetrado dentro de residência, a qual foi invadida pelos agentes, o que denota a maior gravidade da conduta
.

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de automóvel, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.

5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA,
DJe
9/4/2019). Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na valoração da qualificadora do concurso de agentes para exasperar a pena-base (CP, art. 155, § 4º, IV).

6. Tendo sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC 599.949/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
22/10/2020)
Destacamos

No que tange ao pedido
de
afastamento da negativação das consequências do crime, com a redução da pena-base aplicada referente ao delito de furto qualificado, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:
“
[...]
as
consequências
para a vítima foram graves, afinal uma enorme relação de bens foi subtraída
[...]
”.

Não se desconhece a firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, de modo que a não restituição integral dos bens subtraídos, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. Contudo, aquela
c
orte
s
uperior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal,
o que

não ocorreu
no caso em análise.

A propósito, veja-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço. 2. Agravo regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no HC: 55
6564 SC 2020/0002961-3, Relatora
Ministra
LAURITA VAZ, julgado em 03.
0
8.
2021, T6 - SEXTA TURMA,
publicado no

DJe
em 18.08.
2021)
Destacamos

Nessa perspectiva, apesar de ter sido subtraído muitos objetos da vítima, verifica-se que o prejuízo estimado foi de R$3.653,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais).
E, levando-se em consideração, que a vítima é funcionária pública estadual
na função de
policial civil, conclui-se que não houve alteração expressiva em seu patrimônio, motivo pelo qual deve ser entendido o prejuízo como ínsito ao tipo penal, não demandando, portanto, majoração negativa no vetor das consequências da pena base.

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista que foi afastada a valoração negativa conferida à
s consequências
, mas diante da incidência das circunstâncias judiciais negativas remane
scentes (culpabilidade e circunstâncias
), reduzo a pena-base, fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14
(
quatorze
) dias-multa.

Na segunda fase,
e
xistindo a atenuante da confissão a compenso com a agravante da reincidência (Processo executivo 0004112-76.2007.8.11.0004).

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14
(
quatorze
) dias-multa
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de
modifica-la
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a
pena
definitiva seja inferior a
4

(
quatro
)
anos de reclusão, deve ser mantido o
regime
inicial fechado, tendo em vista que o apelante é reincidente específico, além de ter circunstâncias judiciais aferidas negativamente, daí porque não é aplicável, na espécie, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Posto isso,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, para declarar extinta a punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores. E, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aviado por
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
, para afastar a valoração pejorativa das consequências do furto qualificado na primeira fase dosimétrica, readequando a sua pena definitiva para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantendo, outrossim,

inalterados
os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024